Tribunal: TJDFT
Processo: 0708118-45.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR DA CAUSA. VALOR DO DÉBITO A SER DECLARADO INEXISTENTE SOMADO AO VALOR DO DANO MORAL PRETENDIDO. SUPERAÇÃO DO VALOR DE ALÇADA. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar nulo o contrato n. 0010000006372724, celebrado fraudulentamente junto à agência n° 2376 do Banco réu, localizada em Padre Bernardo/GO, em agosto/1991, bem como declarar inexistente todo e qualquer débito gerado a partir de tal pacto, inclusive aquele no valor de R$ 67.669,87 (sessenta e sete mil seiscentos e sessenta e nove reais e oitenta e sete centavos).
II. Suscita-se, de ofício, a preliminar de incompetência do juízo pelo valor da causa.
III. O art. 292, II do CPC estabelece que na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor da causa será o valor do ato ou de sua parte controvertida. Em se tratando de ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor da causa deve ser o valor pretendido (art. 292, V). Ademais, quando houver cumulação de pedidos, o valor da causa deve corresponder à soma dos valores de todos eles (art. 292, VI).
IV. Outrossim, sabe-se que a Lei 9.099/95 estatui que o Juizado Especial Cível tem competência para as causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas aquelas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo (art. 3°, I).
V. Verifica-se que a parte autora requereu na inicial: a) a declaração de inexistência do débito; b) que seu nome fosse retirado dos cadastros de maus pagadores; c) a condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano moral, estimada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
VI. O documento colacionado sob o ID 19022849 - Pág. 2 demonstra que desde a propositura da ação a parte autora recorrente tinha conhecimento de que a dívida, cuja declaração de inexistência pretendia obter, alcançava o importe de R$ 67.669,07 (sessenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais, sete centavos). Assim, o valor correto a ser dado à causa seria de R$ 77.669,07 (setenta e sete mil, seiscentos e sessenta e nove reais, sete centavos).
VII. A Lei 14.013/2020 (MP 919/2020) fixou o salário mínimo em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) a partir de 1°/02/2020, tendo a ação sido proposta após essa data. Portanto, o valor de alçada seria de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil e oitocentos reais).
VIII. Nessa ordem de ideias, a sentença é nula, porque proferida por juízo absolutamente incompetente para o processamento e julgamento da demanda. Precedentes: (Acórdão 1085664, 07004160520178070019, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2018, publicado no DJE: 9/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 995889, 07063487820158070007, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/2/2017, publicado no DJE: 22/2/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 928827, 20151110024634ACJ, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 11/3/2016, publicado no DJE: 1/4/2016. Pág.: 447); (Acórdão 910374, 07063574720148070016, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/12/2015, publicado no DJE: 12/2/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX. Recursos conhecidos. Preliminar de incompetência do juízo suscitada de ofício acolhida para anular a sentença recorrida e julgar extinto o processo sem resolução de mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95. Mérito prejudicado.
X. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).